Tribunal: TJDFT
Processo: 0745816-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0745816-21.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO peticionou de próprio punho, em id 77499579 e seguintes, para informar, em resumo, que foi condenado na ação penal n. 0701952-66.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, e está no sistema prisional cumprindo pena por crimes que não cometeu (organização criminosa e roubo majorado). Registra que tem advogada constituída nos autos. Em despacho de id 77540209, determinei a intimação da advogada Dra. Edjane de Araújo Cardoso Beserra, OAB/DF 73723, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entendesse pelo prosseguimento do feito. Nos termos da petição juntada em id 77841324, a referida advogada, com procuração nos autos (id 77841327), reforça os argumentos lançados pelo réu/peticionante, afirmando que há nulidades insanáveis e ausência de justa causa para a condenação do acusado no feito principal. Argumenta, em resumo, que i) a única prova está fundada em reconhecimento fotográfico inválido; ii) não há prova da autoria delitiva e houve violação ao princípio do in dubio pro reo; e iii) há fato novo que indica erro judiciário. Por fim, requer: i) o recebimento da manifestação; ii) a juntada da petição nos autos da ApCrim n. 0701952-66.2021.8.07.0001; e iii) que seja oficiado o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, requisitando cópias integrais ou relatórios circunstanciados do processo n. 0707229-54.2021.8.07.0004, onde se investiga “a subtração do mesmo veículo Honda HR-V objeto da condenação do Requerente, apensando-os à Apelação como prova nova”; e iv) o “provimento do recurso de Apelação, com a consequente ABSOLVIÇÃO de MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO...” Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o sentenciado peticionou de próprio punho para informar que está no sistema prisional cumprindo pena por crime que não cometeu. A advogada que o assiste foi intimada e apresentou petição para reforçar os argumentos lançados pelo sentenciado, informando fato novo e pedindo a sua absolvição. Ocorre que, em consulta ao processo principal n. 0701952-66.2021.8.07.0001, verifica-se que a colenda 3a Turma Criminal já apreciou o recurso de apelação interposto pelo peticionante, nos termos do acórdão de id 67277348 daqueles autos. Da leitura do julgado, conclui-se que as teses de nulidade de reconhecimento fotográfico e de falta de prova para a condenação foram afastadas pelo Colegiado, que, à unanimidade, negou provimento à apelação. Em acórdão de id 77507427, disponibilizado no dia 17/10/2025, o colegiado não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo peticionante, diante da extemporaneidade. Não consta dos autos certidão de trânsito em julgado da condenação. Assim sendo, não há como, nessa etapa e meio processual, analisar os pedidos formulados na petição de id 77841324 pela advogada, que, como procuradora regularmente constituída nos autos principais, tem total condição não só de juntar a peça processual àquele processo, como também requerer, junto ao Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, cópia do processo informado. A via eleita para formular os pedidos se mostrou inadequada, porque, como mencionado, as questões de mérito já foram decididas pelo Colegiado, cabendo à advogada buscar os meios legais próprios para reverter a decisão. Por essas razões, não conheço do pedido. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator